Tribunal: STF
Processo: HC 270418
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.006.084/RJ (Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO ULTRAPASSADO. 
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ. 
2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte, mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido. 
3. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “O presente Habeas Corpus visa combater o constrangimento ilegal suportado por Cleber de Arruda Santos, decorrente de decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao inadmitirem o Recurso Especial e, posteriormente, não conhecerem do Agravo Regimental, negaram a análise de mérito e, consequentemente, a prestação jurisdicional”.
Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para determinar o regular processamento do Agravo em Recurso Especial e do Recurso Especial interpostos em favor do Paciente perante o Superior Tribunal de Justiça, garantindo-se a análise de mérito das questões federais e constitucionais revelantes”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).
No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior para, assim, determinar o rejulgamento da causa (HC 244.066 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/11/2024; HC 265550 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/2/2026). 

Em suma, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.  
Brasília, 9 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente